Tribunal: TJMT
Processo: 1018480-31.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018480-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), UP PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.881.291/0001-44 (AGRAVANTE), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (AGRAVADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018480-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UP PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFEITO EM VEÍCULO NOVO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ZERO-QUILÔMETRO – MEDIDA INDEVIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018480-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UP PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018480-31.2020.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Redibitória, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a restituição do valor pago pelo veículo ou, alternativamente, a substituição por outro
zero-quilômetro
.

Alega que em 21/2/2020 adquiriu um Jeep Compass Flex Longitude 2019/2020, zero-quilômetro, e pagou à vista R$ 114.944,77.

Aduz que, desde que retirou da concessionária, o automóvel apresentou diversos problemas (defeito na pintura do para-choque e porta-malas, sinal aceso no painel, substituição do chicote do motor e o módulo de injeção).

Argui que, além da demora de 41 dias para o conserto, ainda precisou retornar para arrumar o sistema de ar-condicionado e as imperfeições na pintura. Acrescenta que há ruídos no interior quando acionados os freios, e que o forro do teto está com avarias ocasionadas pela própria oficina da agravada.

Argumenta que essa sucessão de fatos ultrapassou os trinta dias previstos no art. 18, § 1º, do CDC, e inviabilizou sua atividade profissional.

Pede a concessão da tutela de urgência.

Efeito ativo indeferido no Id n.

58868963.

Intimadas, as agravadas não ofereceram contraminuta (Id n. 63537985).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018480-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UP PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a restituição do valor pago pelo veículo ou, alternativamente, a substituição por outro zero-quilômetro, proferido nos seguintes termos:

(...)

Os documentos anexados aos autos comprovam a aquisição do veículo, bem como o retorno deste algumas vezes à concessionária para reparo na pintura no para-choque e na tampa traseira do porta-malas, bem como de um sinal aceso no painel, com substituição do chicote do motor e do módulo de injeção, reparados após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias.

Nas relações de consumo, a parte adquirente de veículo, que apresenta defeito não sanado em 30 dias, tem direito alternativamente e a sua escolha de substituir o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia, o abatimento proporcional do preço.

Contudo, havendo reparo do veículo após 30 dias, não subsistindo comprometimento de sua qualidade ou características ou diminuição de seu valor (CDC, art. 18, § 3º), não cabe ao adquirente usar das alternativas antes apontadas.

(...)

Na hipótese vertente, não resta demonstrado que os defeitos apresentados e que foram reparados comprometeram a qualidade ou característica ou diminuição do valor do veículo, não contando, assim, a autora, com a probabilidade do direito.
(Id 56067498)

A obtenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), e será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º).

No caso em análise, os documentos anexados à lide em primeira instância, ao menos a princípio, não são suficientes para demonstrar que o reparo no automóvel poderá vir a comprometer ou diminuir o seu valor de mercado, e também não há indicação de que seu uso possa pôr em risco a segurança do condutor. Desse modo, tanto a verossimilhança da alegação como a urgência não estão satisfatoriamente comprovadas, o que inviabiliza a concessão da medida, por ora.

É indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento dos fatos,
sem prejuízo de ser novamente formulado o pedido em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 CPC/2015 - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA PROVA DE POSSE INJUSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência, se ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, máxime se não demonstrada, ainda que inicialmente, a posse injusta do requerido, que nem mesmo é ainda conhecido.”
(RAI n. 98994/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020